Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA e OUTROS em face da decisão monocrática (ID 24366597) que, em análise liminar, deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, nos seguintes termos: Trata-se de petição cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF (apelante/réu) da decisão (ID 24349633) da decisão do juízo a quo (ID 24349630) que, nos autos da ação de manutenção de posse (Processo n.o 0008466-98.2011.8.07.0010) proposta por RENATO EDUARDO SOUSA SILVA e OUTROS (apelados/autores), assim recebeu a apelação interposta: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a apelação no duplo efeito, ressalvada, contudo, a produção dos efeitos da tutela interdital proferida na sentença, cujos efeitos são antecipados por força da urgência inerente a toda tutela possessória. Aos apelados, para contrarrazões. Expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva, conforme determinado na sentença. Id 85193206: cabe à parte que revoga o mandato outorgado ao advogado constituir, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa, conforme art. 111 do CPC. Caso não se habilite novo advogado, o processo seguirá à revelia do constituinte, conforme art. 76 do CPC. Consigno desde logo que, conforme reiterada jurisprudência, dado que é dever processual da parte apresentar novo procurador simultaneamente à destituição do advogado até então atuante, "a revogação de procuração de advogado pela parte não acarreta suspensão de prazo para recurso" (RT 633/88 e RJTJESP 114/184, citados in NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 51. ed. São Paulo, Saraiva, 2020, p. 235), até mesmo para se evitar expedientes temerários visando a protelação indevida da tramitação. I. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 24 de Março de 2021 01:03:29. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Em sua petição cível (ID 24208949), a apelante/ré alega que, apesar de a apelação ter sido recebida pelo juízo a quo com efeito suspensivo automático, entende necessária manifestação expressa para impedir o avanço dos atos de desalojamento antes de julgado o mérito do recurso, a teor do que dispõe o artigo 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz ser necessária a adequação do comando jurisdicional à complexidade do caso, notadamente no que toca ao exíguo prazo deferido para desocupação do local, que o objeto da ação consiste na desocupação de larga área de terra trabalhada por possuidores e que se afigura inadequado, desnecessário e desproporcional o prazo de cinco dias para desocupação da área, sobretudo pelo fato de os associados e familiares que exploram a área em debate praticarem atividade agropecuária de subsistência. Aduz, ainda que, “atualmente vivencia-se quadro de pandemia no Distrito Federal, o que exige grande cautela por parte das autoridades, tanto na confecção de determinações judiciais, quanto no seu cumprimento” (ID 24346358 - pág. 25). Entende que deve ser concedido ao menos um prazo razoável de 90 (noventa) dias, para que toda a engenharia necessária à possível concretização do ato seja adotada, inclusive com a participação da SEAGRI e do Conselho Tutelar para acompanharem a situação e fazerem a inspeção “in loco” da atual situação do bem. Defende, assim, a existência dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, sob o fundamento de que a probabilidade do direito estaria evidenciada na “própria situação pandêmica do Distrito Federal, com recentíssimo decreto determinante de LOCKDOWN – DECRETO n. 41.841/2021, de 26 DE FEVEREIRO DE 2021, não permite qualquer manejo seguro de famílias e animais” e no fato de que “o conteúdo do apelo demonstra CLARAMENTE A POSSIBILIDADE DE SEU ACOLHIMENTO, inclusive viabilizando a anulação de todo o processo” , por entender que há graves falhas processuais nos autos que refletem a ilegitimidade das partes, a ausência de abordagem quanto às benfeitorias e construções erigidas no local, a nulidade da prova pericial, e a característica da posse que se pretende alijar (ID 24346358 - pág. 26/27). Por sua vez, entende que o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo estaria presente “em razão do arbitramento de pesada multa e exíguo prazo de desocupação das terras, com risco não só aos ocupantes, mas a toda a população do Distrito Federal, já que o deslocamento de grande número de animais e de pessoas simultaneamente está proibido” (ID 24346358 - pág. 27). Ao final, requer “a concessão e tutela provisória de urgência recursal para que se determine A NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ou, caso já tenha sido expedido, o seu RECOLHIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE SEU CUMPRIMENTO, até que seja examinado o mérito do recurso de apelação interposto nos autos 0003598-77.2011.8.07.0010 (outros autos relacionados Processo 2012.01.1.003425-5); 0008466-98.2011.8.07.0010 e 0002421-78.2011.08.07.0010, julgados pela Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal” (ID 24346358 - pág. 28). É o relatório. Decido. (...) o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida pela associação apelante está condicionada à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Em que pese o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado de piso, entendo, por ora, presente a probabilidade do direito por se tratar do direito à moradia de possuidores associados e de seus familiares, que incluem crianças e idosos, em larga área de terra, que exploram a área por meio de atividade agropecuária de subsistência. Vislumbro, também, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstanciado na fixação do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para desocupação da área. Ademais, diante da gravidade da emergência causada pela pandemia do Covid-19, cumpre uma análise individualizada da situação posta, em consonância às medidas tomadas pelas autoridades governamentais, a fim de efetivar uma concreta proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. Com o atual cenário, países como França e Estados Unidos já determinaram a suspensão dos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais coletivas ou individuais. Dessa forma, diante do Decreto Distrital no n. 41.841/2021, de 26 DE FEVEREIRO DE 2021, que trata do Lockdown e do fechamento de diversos estabelecimentos, deve-se sopesar a atual situação em que o país se encontra, o que implica uma análise peculiar quanto ao direito à moradia e as conseqüências de se retirar da posse, neste momento pandêmico, os associados e suas famílias em prazo exíguo de 5 (cinco) dias, ainda que se trate de área ocupada, em tese, de forma indevida. Dito isso, por ora e sem adentrar no mérito da apelação, em uma análise perfunctória, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal formulado para que seja determinada a suspensão da expedição de mandado de reintegração de posse ou, caso já tenha sido expedido, que seja recolhido independentemente de seu cumprimento, até que seja examinado o mérito do recurso de apelação pelo colegiado desta Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa a presente decisão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Publique-se. Intimem-se. Em síntese, os embargantes alegam que a associação, ora embargada, “omitiu propositadamente no seu pleito de pedido liminar de tutela de urgência antecipada (deferida por esta conceituada corte relatora), que não tem intenção alguma de cumprir a ordem emanada da tutela interdial de desocupação da área nem da ‘forma voluntária’, uma vez que foi intimada (certidão oficial de justiça de folha 658) autos n. 002421-78.2011.8.07.0010 (ação de manutenção de posse) e não desocupou a área por ela esbulhada” (ID 24662216 – pág. 4). Aduzem que a associação embargada e seu Ex-Presidente (Sr. Raimundo Nonato Rocha) “praticam atos de litigância de má-fé (ao promoverem ações de suposta ‘servidão de suposta passagem’ e ação de pedido de ‘religação de energia elétrica’ – sabendo que ambos ‘estavam intimados a desocuparem a área esbulhada ilegalmente desde 2011’ e com possibilidade de serem obrigados a pagar multa diária de r$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial” (ID 24662216 – pág. 4). Argumentam que essa relatoria deferiu a liminar sem exigir que a associação embargada prestasse caução, nos termos dos artigos 300 e 302, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que, em seu entender, configura omissão. Prequestionam a matéria e, ao final, requerem, que seja admitido os aclaratórios, com efeito infringentes, para suprir os vícios apontados. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, eis que tempestivos. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar (ID 24366597), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Com efeito, na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo; que a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis e, por sua vez, que o erro material refere-se a erros reconhecíveis à primeira vista, de plano, que apesar de ser necessária a correção, não alteram o resultado do julgamento. Dito isso, sem razão os embargantes. Isto porque, com relação ao argumento de não ter a associação embargada intenção de cumprir a ordem de desocupação da área supostamente esbulhada e de que praticam atos de litigância de má-fé ao ajuizarem ação de servidão de suposta passagem e ação de religação de energia elétrica após a ordem de desocupação da área, entendo que tais matérias escapam à análise em sede de aclaratórios, que possuem hipóteses taxativas de cabimento e cognição limitada, sendo certo que serão devidamente analisadas quando do julgamento da apelação. Por fim, acerca da exigência de caução para deferimento de tutela de urgência, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Na hipótese dos autos, ao meu sentir, o deferimento da liminar sem fixação de caução não configura omissão, visto que, além de se tratar de faculdade conferida ao magistrado, ao menos por ora, não restou comprovado que a associação ora embargada possui meios de oferecê-la. Assim, não subsiste a irresignação dos embargantes contra a falta de exigência de caução disposta no art. 300, §1o, do CPC, a cargo da associação embargada, pois inexistentes, na hipótese, os elementos que recomendem a medida. Ademais, a concessão de tutela provisória baseia-se na teoria do risco/proveito, sendo certo que eventual desprovimento do apelo da associação embargada e provimento do apelo dos embargantes, quando da análise recursal meritória, impõe sua cassação e a possibilidade de reparação dos dano ou dos prejuízos causados, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. (grifei) Assim, mo caso sob análise, não há que se falar na ocorrência do vício de omissão que autorize o provimento dos aclaratórios, sendo certo que as razões do questionamento ora delineadas representam a pretensão das embargantes na rediscussão da matéria, o que é inviável na via eleita. Por fim, ressalta-se ainda que, para fins de prequestionamento da matéria, basta que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais, segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ver: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584518/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Ao contrário do que sustenta o embargante, não se verifica a alegada omissão ou erro material, uma vez que ficou devidamente consignado na decisão embargada que: (i) os princípios constitucionais da tripartição e autonomia dos poderes e o da intranscendência das penas não foram discutidos no recurso especial, limitando a decisão agravada às questões infraconstitucionais, logo, não há falar em usurpação da competência do STF; (ii) esta Corte Superior admite o prequestionamento implícito quando, a despeito da ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados, a matéria é examinada e debatida pelo Tribunal de origem, o que aconteceu no presente caso; (iii) a jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de que "não é possível a emissão de certidão negativa de débito em favor do Município, na hipótese em que existente dívida previdenciária sob a responsabilidade da respectiva Câmara Municipal, pois a Câmara Municipal constitui órgão integrante do Município e, nesse sentido, não possui personalidade jurídica autônoma que lhe permita figurar no polo passivo da obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas obrigações, não sendo lícita a aplicação dos princípios da separação dos poderes e da autonomia financeira e administrativa para eximir o Município das responsabilidades assumidas por seus órgãos" (REsp 1.408.562/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/3/2014). 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada, tal qual se observa no caso concreto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1538839/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016) (grifou-se) Neste passo, não se verifica, nas razões dos embargos de declaração, qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos até o julgamento colegiado da apelação. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. É como voto. Associem-se estes autos à apelação cível 0008466-98.2011.8.07.0010, assim que forem redistribuídos, por prevençao a Terceira Turma Cível e a esta relatoria, para análise conjunta. Publique-se. Intime-se.